Tribunal: STF
Processo: ARE 1521285
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMANDA NA QUAL NÃO INTEGRAM A LIDE, NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPONENTE, A UNIÃO OU ENTIDADES INDICADAS NO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT EXPRESSAMENTE AFIRMADA NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NÃO EDIFICÁVEL AO LONGO DE FERROVIA ARRENDADA À FTL. DESCABIMENTO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DA UNIÃO, DA ANTT E DO DNIT NA LIDE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM.



    1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse movida pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S/A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, IV e VI do NCPC, considerando o desinteresse da União, do DNIT e da ANTT em compor a lide como litisconsortes ativos e, consequentemente, falecendo competência à Justiça Federal para processar a demanda, ressaltando, por fim, que o desfecho pela extinção do processo, e não pela declinação de competência, ocorre em função da ausência de comunicabilidade entre o sistema operacional deste processo judicial eletrônico e a rotina dos processos físicos em trâmite na Justiça Estadual, tornando-se inviável a remessa deste feito ao juízo competente.



    2. A apelante alega que: 1) não bastasse o foro competente para processar o feito ser o da Justiça Federal em decorrência da necessidade de formação de litisconsórcio ativo com a União, o DNIT e ANTT, a eventual incomunicabilidade entre os sistemas utilizados pelas Justiças Federal e Estadual não pode resultar em punição à recorrente; 2) não foi dada oportunidade aos entes públicos acima referidos de se manifestarem sobre seu interesse no feito, seja na condição de litisconsorte ou simplesmente de assistente; 3) a remessa dos autos virtuais a outro juízo ou instância superior que não possua tal sistema é plenamente possível, segundo os termos do art. 12, §2° da Lei 11.419/2006, que determina a impressão dos arquivos pelo Juízo declinante.



    3. O cerne da controvérsia cinge-se à fixação da competência para processar e julgar demanda possessória que trata de esbulho em faixa de domínio e área non aedificandi ao longo de via férrea de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e que se encontra sob a posse da Ferrovia Transnordestina Logística S.A (FTL), uma vez que foi transferida para o DNIT a propriedade dos bens operacionais e não-operacionais, incluindo trilhos, que haviam sido arrendados à FTL pela extinta RFFSA, sucedida pela União. Na inicial da ação, a autora requereu a intimação do DNIT, da ANTT e da União para compor a lide na condição de litisconsortes ativos necessários.



    4. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, a competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae, exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou oponente.



    5. No caso, o Juízo a quo deixou de intimar a União, o DNIT e a ANTT, porque, noutro processo (0810176-96.2016.4.05.8300), segundo ele, em tudo semelhante ao presente feito, os referidos entes federais não demonstraram interesse na formação do litisconsórcio afirmado pela autora. Em face disso, o magistrado reproduziu as razões esposadas naquele feito, destacando que, nele, tanto a União (doc. 2774870) quanto a ANTT e o DNIT (doc. 2773328) manifestaram-se negativamente quanto à presença de interesse em compor o pólo ativo do processo originário, razão pela qual falece competência à Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, dado que não estão as partes do processo arroladas no inciso I do art. 109 da CF/88, tratando-se de demanda entre particulares. E prosseguiu afirmando inexistir lei que imponha, necessariamente, o litisconsórcio ativo entre a Transnordestina Logística S.A, o DNIT, a União e a ANTT em demandas possessórias dessa espécie, concluindo que o resultado será, então, pela extinção do processo, sabendo-se inclusive que a competência absoluta é pressuposto de validade da relação processual (art. 485, IV, do NCPC).



    6. Independentemente de a União, a ANTT e o DNIT não terem sido ouvidos neste feito acerca do seu interesse em integrar a lide, conforme já decidiu esta Corte Regional, inexiste, in casu, o pretenso litisconsórcio ativo necessário, seja por ausência de determinação legal, seja porque a relação jurídica discutida nos autos dispensa a participação da autarquia proprietária da área e/ou da agência fiscalizadora, bem como da União, na condição de sucessora da RFFSA (AC 0804205-38.2013.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Segunda Turma, Julgamento: 09/08/2016).



    7. Com efeito, a discussão instaurada nos autos tem natureza exclusivamente possessória, de modo que seu julgamento não afeta a esfera jurídica da União, do DNIT ou da ANTT, ainda que a área em questão integre o patrimônio público federal, porquanto o resultado do processo não atingiria a relação de domínio, mas apenas sua posse.



    8. Corroborando tal entendimento, faz-se oportuno destacar excerto da decisão proferida pelo Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, em 22/06/2022, nos autos do AG/PB nº 0806788-49.2022.4.05.0000: Perceba-se ainda que a ação de reintegração de posse ajuizada pela FTL discute, como o próprio nome já revela, a posse da área em litígio, e não o direito de propriedade, sendo certo que o possuidor direto pode ajuizar ações em defesa da posse sem a necessidade de participação do titular do domínio.



    9. Além disso, recentemente esta Corte Regional tem julgado casos idênticos, nos quais os referidos entes federais sempre manifestam seu desinteresse em compor as ações reintegratórias promovidas pela FTL em face de esbulho nas faixas lindeiras às vias férreas por ela arrendadas: 08078347320224050000, AGTR, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 15/12/2022; 08059804420224050000, AGTR, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 01/09/2022; 08088835220224050000, AGTR, Desembargador Federal Rafael Chalegre do Rego Barros (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 02/02/2023; 08112825420224050000, AGTR, Desembargadora Federal Germana De Oliveira Moraes, 7ª Turma, Julgamento: 31/01/2023. 08071392220224050000, AGTR, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, Julgamento: 31/01/2023. Tais precedentes reforçam a percepção de que se os entes federais tivessem sido consultados neste feito, também teriam se manifestado negativamente quanto ao seu interesse e ingresso na lide. E, de todo modo, consoante decidiu a Terceira Turma deste TRF5, na hipótese de litisconsórcio necessário, a manifestação do ente federal pela ausência de interesse na lide é irrelevante para a definição da competência da Justiça Federal (08088835220224050000, AGTR, Desembargador Federal Rafael Chalegre do Rego Barros (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 02/02/2023).



    10. Nesse cenário, diante da desnecessidade da União, da ANTT e do DNIT integrarem a lide, assim como da sua aparente falta de interesse em compor o polo ativo da demanda, não remanesce, na relação processual originária, nenhuma das pessoas jurídicas elencadas no art. 109, I, da CF/1988, afastando, por conseguinte, a competência da Justiça Federal.



    11. Por fim, sabe-se que este Tribunal tem decidido que o argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, por supostas dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não constitui fundamento para a extinção do processo (08006321720174058311, AC/PE, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 14/12/2017; 08086719520154058400, AC/RN, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 3ª Turma, Julgamento: 24/02/2017; 08013655020214058308, AC, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 10/03/2022). O STJ também já decidiu que o argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional (STJ, Segunda Turma, REsp 1526914/PE, rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora Convocada, DJ 28/06/16).



    12. Apelação parcialmente provida, apenas para determinar a remessa dos autos, via malote digital, para a Justiça Estadual.” (e-doc. 68, p. 10-11).



    2. Os embargos de declaração da Ferrovia Transnordestina Logística foram desprovidos e os da Rotame — Empreendimentos Imobiliários Ltda. foram providos apenas para suprir omissão, sem atribuição de efeitos infringentes (e-doc. 91).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 109, inc. I, e 191, inc. I, da Constituição da República. Sustenta a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, tendo em vista que a causa versa sobre “reintegração de posse em razão da constatação da existência de invasões protagonizadas pelo réu, que atingem não só a faixa de domínio da ferrovia, que naquela região é de 15 m (quinze metros) para cada lado dos trilhos, como também a área non aedificandi de 15m (quinze metros), mais precisamente no Km 64 + 750 da Linha Tronco Norte Recife, no Município de Nazaré da Mata/PE, danificando a malha da ferrovia podendo causar acidentes por descarrilamento das locomotivas ou até mesmo o tombamento destas”.



    3.1. Sustenta que, “por força de dispositivo expresso da Lei nº 11.483/2007, bem como das cláusulas dos contratos de arrendamento e concessão firmados entre a RFFSA e esta peticionante, faz-se nitidamente presente a necessidade de participação da UNIÃO na presente lide”.



    3.2. Narra que, “muito embora a defesa contra os atos de agressão da posse dos bens arrendados caiba à FTL, o DNIT, na qualidade de proprietário dos bens arrendados, guarda notório interesse no julgamento da ação envolvendo os referidos bens”.



    3.3. Conclui afirmando que “a norma, ao determinar a competência da Justiça Federal, deve ser devidamente observada e cumprida, não havendo alternativa senão a de cumprir a lei”, sob pena de inobservância ao princípio da segurança jurídica.



    3.4. Requer o provimento do recurso, a fim de que, reformando-se o acórdão recorrido, seja mantida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito (e-doc. 99).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Tem-se, na origem, ação de reintegração de posse movida pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (FTL), a qual pretende seja reconhecido o litisconsórcio ativo necessário com a União, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).



    4.1. A demanda foi proposta perante a Justiça Federal, cujo Juízo, considerando o disposto no art. 109, inc. I, da CFRB, e a expressa manifestação da União e do DNIT quanto à ausência de interesse em processos semelhantes, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça estadual, entendimento confirmado pelo TRF da 5ª Região.



    4.2. Na sequência, foi interposto recurso extraordinário pela Ferrovia Transnordestina, insistindo na competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, na forma das razões acima transcritas.



    5. Necessária se faz a análise do teor do inc. I do art. 109 da Constituição da República:



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho." (grifos acrescidos).



    6. Da leitura do Texto Constitucional, percebe-se que a análise, a respeito da existência de interesse da União, de modo a fixar a competência da Justiça Federal em se tratando de matéria cível, está atrelada à efetiva presença no feito da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Trata-se, portanto, não somente de mero interesse na causa, mas de interesse qualificado pela própria integração do ente federal na relação processual.



    7. Como visto, no inc. I do art. 109 da CRFB, pelo qual se disciplina a regra geral em matéria cível, fixa-se a competência absoluta da Justiça Federal em razão da pessoa (ratione personae), que se demonstra, tão somente, pela presença dos mencionados entes federais na relação processual, sendo indiferente, para tanto, a natureza da relação jurídica em litígio.



    8. No caso, o Tribunal de origem consignou não haver interesse de entes federais na lide, seja porque já manifestaram o desinteresse em processos semelhantes, seja por tratar-se de ação possessória, cujo “resultado do processo não atingiria a relação de domínio, mas apenas sua posse” (e-doc. 68, p. 2).



    9. Desse modo, para divergir do que asseverado e acolher os argumentos expostos no recurso extraordinário, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, a Lei federal nº 11.483, de 2007, bem como o contrato de arrendamento e concessão, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos verbetes nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte em casos semelhantes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.498.946-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 21/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2024. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ENTE PRIVADO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LITISCONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANTT, DNIT E UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI E XL E 191, I, DA CF DADOS COMO VIOLADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários na instância de origem.”



    (RE nº 1.493.425-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 25/10/2024).



    10. Nesse cenário, ausente na lide qualquer das entidades mencionadas no art. 109, inc. I, da CRFB, não se sustenta a argumentação no tocante à competência da Justiça Federal. 



    11. E mais, a partir de sucessivas decisões sobre o tema, esta Corte tem apontado que cabe à própria Justiça Federal definir se há interesse federal na causa que justifique a presença das pessoas jurídicas de direito público, previstas no art. 109, inc. I, da CRFB, no processo, circunstância objetiva essa, de integração na relação processual, que, efetivamente, determinará a competência do órgão jurisdicional federal para julgamento da causa. Trago à colação precedentes históricos de ambas as Turmas desta Corte nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.



     - A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    - A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. 



    SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. 



    - A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). 



    O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 RTJ 51/242 RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359).



     INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADOMEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. 



    A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar recurso e, se for caso, invalidar ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes (STF).”



     (RE nº 144.880/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 31/10/2000, p. 02/03/2001; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIAO. TERRENO DE MARINHA. C.F./67, art. 125, I; CF/88, art. 109, I. 



    I. - Compete à Justiça Federal emitir juízo de valor sobre o interesse manifestado pela União, certo que, no caso, porque o imóvel usucapiendo se limita com terreno de propriedade da União, é esta litisconsorte necessário. II. - R.E. não conhecido.”



     (RE nº 140.480/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 11/12/1992, p. 12/02/1993; grifos nossos).



    12. Tem-se, portanto, que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região não desbordou da jurisprudência do STF ao concluir pela incompetência da Justiça Federal para o julgamento da presente demanda, tendo em vista que não figura em nenhum dos polos da relação processual a União ou ente federal indicado no art. 109, inc. I, da Constituição da República.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator